Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015947-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA - CPF: 022.503.849-83 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1015947-65.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

AGRAVANTE(S):

SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DO MÊS DE MAIO/2021 PAGA PELA AUTORA EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO AUTORIZADO PELO BANCO DO BRASIL – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE DA INSTUITIÇÃO FINANCEIRA DE REPASSAR O PAGAMENTO DA FATURA PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – AUSENCIA DE RESPONABILIDADE DA AUTORA - DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à fatura de energia vencida em abril/2021 e paga com atraso em junho/2021, conforme comprovante de pagamento em correspondente bancário autorizado pelo Banco do Brasil (empresa contratada por instituições financeiras para a prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas instituições), deve ser suspensa nova cobrança da referida fatura, uma vez que é responsabilidade da instituição financeira o repasse do pagamento efetuado para a concessionária de energia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA
contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no 1021179-49.2021.8.11.0003,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.
indeferiu a tutela de urgência que objetiva a suspensão da
cobrança da fatura do mês de maio/2021, no valor de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos), até o julgamento final da demanda.

Alega a recorrente que é usuária da unidade consumidora da agravada e no dia 23/08/2021, a energia elétrica de sua residência teve o fornecimento suspenso.

Sustenta que ao entrar em contato com a agravada, foi informada que sua Unidade Consumidora foi cortada devido à inadimplência da fatura vencida no mês de maio/2021, no valor de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos), sendo que a agravante informou que tal fatura encontrava-se paga e no dia seguinte (24/08/2021) teve sua energia religada.

Assevera que mesmo após o restabelecimento da energia, os prepostos da empresa agravada já estiveram em sua residência para efetuar o corte novamente, alegando que junto ao seu sistema constava pendente a referida fatura do mês de maio/2021.

Salienta que o comprovante de pagamento demonstra que a fatura do mês de maio/2021 foi paga no dia 07/06/2021, conforme correspondente bancário do Banco do Brasil, credenciado e autorizado a receber tal título.

Diz que se o Banco do Brasil não efetuou o repasse do valor empresa agravada, a qual autoriza “terceiros” a receber seus boletos, se houver qualquer erro, não pode a agravante ser responsabilizada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, requerendo a suspensão da cobrança da fatura do mês de maio/2021, no valor de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos) da Unidade Consumidora n° 6/111728 -2 até o julgamento final da demanda.

A liminar postulada foi indeferida (ID 100878954).

Contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 103028964), pugnando pelo desprovimedo recurso.

A agravada Energisa Mato Grosso não apresentou contraminuta (ID 108895953).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
SILVANA TARINE DE LIMA GAZZOLA
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no 1021179-49.2021.8.11.0003,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.,
a
duzindo que é consumidora dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora no 6/111728-2.

Alegou que no dia 23/08/2021, a empresa requerida, através de seus prepostos, efetuou o corte de energia em sua unidade consumidora.

Narrou que entrou em contato com a requerida, através de contato telefônico, sendo informada que o corte de energia se deu em razão de que a fatura do mês de maio/2021, no valor de R$ 311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos), encontrava-se em aberto no sistema da requerida.

Salientou que no mesmo dia, através do Whatsapp, solicitou a religação e encaminhou o comprovante de pagamento, sendo que no dia seguinte, a energia foi restabelecida.

Asseverou que, que mesmo após o restabelecimento da energia, os prepostos da empresa requerida já estiveram em sua residência para efetuar o corte novamente, alegando que junto ao sistema da empresa consta pendente o pagamento da referida fatura (maio/2021).

Sustentou que o comprovante de pagamento colacionado aos autos (ID
64319261 –
autos de origem), comprova que a autora pagou a fatura de maio/2021, no dia 07/06/2021 às 17:43 horas, junto ao correspondente bancário do Banco do Brasil, ou seja, pagou diretamente em correspondente bancário credenciado e autorizado a receber tal título.

Por fim, alegou que se o Banco do Brasil não efetuou o repasse do valor para a requerida, não pode a autora ser responsabilizada, até porque, se não houve esse repasse, ou se houve algum erro, é um problema que a empresa requerida deve resolver diretamente com os seus credenciados.

Assim, ajuizou a presente ação para que, em tutela de urgência, seja suspensa a cobrança da fatura do mês de maio/2021 até o julgamento final da demanda e, no mérito, a condenação da requerida em danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

In casu,
verifica-se que a autora/agravante sustenta que a fatura de energia, no valor de R$ 311,98, vencida em 25/05/2021, foi paga em 07/06/2021, em correspondente bancário (empresa contratada por instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central para a prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas instituições), contratado pelo Banco do Brasil S.A., conforme comprovante de ID 100551991.

Da análise dos autos de origem (ID 67841281), verifica-se que o Banco do Brasil S.A. alegou em sua contestação que o comprovante de pagamento apresentado nos autos não se identifica com aqueles emitidos pelas agências do Banco, o que leva à suposição de que poderia ter ocorrido em correspondente bancário.

E a agravada/ENERGISA, por seu turno, sustenta que em seu sistema não consta o valor R$ 311,98, debitado na unidade consumidora, sendo que caso não tenha sido realizado o estorno do montante, possivelmente o crédito se encontra bloqueado com o agente arrecadador (ID 68517105).

No caso, a responsabilidade pelo repasse do pagamento alegado deve ser imputada ao agente recebedor, à instituição financeira ou à concessionária de energia, uma vez que consta dos autos o comprovante de pagamento da fatura.

Assim, como consta dos autos o pagamento da fatura do mês de maio/2021, conforme comprovante de ID
64319261 –
autos de origem, pela parte autora, nota-se que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Desse modo, não há falar em ausência de pagamento da fatura, uma vez que a consumidora que não tem a responsabilidade de verificar o repasse de pagamento entre a instituição financeira e a concessionária prestadora do serviço, tratando-se de questões internas entre a parte requerida e seus agentes bancários.

Assim, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, deve ser deferida a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder a tutela pretendida e autorizar a suspensão da cobrança da fatura do mês de maio/2021.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021